Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação válida da parte requerida não constitui pressuposto de existência do processo, mas sim de condição de eficácia do processo em relação à parte ré.
1.1. Incabível extinção do feito com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC) por demora na citação.
2. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, além do abandono do processo por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, III e §1o, CPC).
2.1. Ausente a determinação e expedição de mandado de intimação pessoal, ou mesmo eletrônica, da parte autora para dar andamento ao feito, é incabível a extinção do feito por abandono.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.